Tribunal: TJDFT
Processo: 0711719-75.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado, uma vez que o decreto condenatório encontra-se lastreado pelos depoimentos da vítima e da testemunha, bem como pelos vídeos das câmeras de segurança, que devem ser considerados como elementos idôneos, aptos a ensejar a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.